Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-75.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000813-75.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ DALLABRIDA - CPF: 045.571.759-10 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial, mas fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da sentença e da citação, respectivamente. A parte apelante busca a reforma da decisão para que os encargos legais incidam a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o termo inicial da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação e não a sentença; e (ii) se os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação em vez da citação, considerando que a dívida já foi atualizada até o ajuizamento e que a mora é ex re.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária, em ações como a monitória, deve incidir a partir do ajuizamento da ação, conforme o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, uma vez que a dívida já foi atualizada até essa data, evitando-se a dupla correção.

4. Os juros moratórios, em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, como as decorrentes de contratos de crédito, configuram a mora ex re, devendo incidir a partir do vencimento da obrigação. No caso, como a dívida já foi atualizada até a data do ajuizamento, é razoável que os juros também iniciem nesse marco.

5. Em razão do provimento do recurso, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em Ação Monitória, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, quando a dívida já foi atualizada até esse marco. 2. A mora ex re incide a partir do vencimento da obrigação, sendo o ajuizamento da ação o termo inicial para juros e correção quando o débito é atualizado até essa data.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.899/81, art. 1o, § 2o; Código Civil, art. 397, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059); AgRg no REsp 1.333.791/MS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Proc. no 1000813-75.2024.8.11.0005), ajuizada pela apelante contra EVANDRO LUIZ DALLABRIDA, julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Cf. Id. no 301095860).

A apelante requer a reforma da sentença, a fim de alterar aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

Sustenta, inicialmente, que a correção monetária deve incidir pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, uma vez que tal índice reflete a desvalorização da moeda e é aplicável independentemente de termo expresso.

Alega, ainda, que os juros moratórios devem ser aplicados a partir do ajuizamento da ação, e não da citação, uma vez que a dívida é líquida e positiva, tratando-se de mora ex re, conforme o disposto no artigo 397, caput, do Código Civil. Argumenta que o termo inicial para a incidência dos juros deve ser o ajuizamento da ação, visto que a parte apelada tinha pleno conhecimento da inadimplência antes da citação.

Por fim, a apelante defende que, caso não seja acolhido o recurso quanto à correção monetária e juros moratórios, não devem ser arbitrados honorários recursais, uma vez que a sentença não fixou honorários em favor da parte adversa, sendo inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para o fim de determinar a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco (Cf. 301095867).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. no 301095872.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou a ação monitória em face da parte ré, objetivando a recuperação do crédito representado pela prova escrita sem eficácia judicial, conforme documentação anexada aos autos.

Alega que o réu, em 06/08/2019, realizou abertura de conta junto à instituição financeira e, em 02/10/2023, tornou-se inadimplente em razão da contratação de Cheque Especial no 446507, no valor de R$ 1.047,58, que atualizado totalizava R$ 1.061,87.

Alegou ainda que, em 26/08/2022, o réu aderiu ao produto de abertura de crédito através do Empréstimo no C216319206, contraindo um saldo devedor em sua conta corrente no valor de R$ 50.000,00, referente ao limite de crédito, taxas e encargos. O não pagamento desse valor gerou um débito atualizado de R$ 55.278,75. Apontou que a soma do débito perfazia o montante de R$ 56.896,62.

O réu apresentou embargos monitórios alegando ausência de notificação extrajudicial, abusividade nas cobranças, aplicação da teoria da imprevisão e requereu o parcelamento do débito. Pleiteou ainda a gratuidade da justiça.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, a fim de alterar aos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do valor da condenação e dos marcos iniciais para incidência dos encargos legais (correção monetária e juros moratórios) na ação monitória julgada procedente.

Por não se tratar de execução, é aplicável o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de ação monitória, terá como termo inicial o ajuizamento da ação.

Art. 1o, § 2o da Lei n. 6.899/81, dispõe que:

“Art 1o - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação”.

Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária, desde o ajuizamento.

Nesse sentido:

"Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos. Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação. Peculiaridades do caso concreto. (...)". (STJ - 1a Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 15.4.02, p. 170.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível No 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/09/2018)

No caso em análise, verifica-se que a apelante já procedeu com a atualização da dívida até o ajuizamento da ação, conforme demonstrado nos cálculos apresentados com a inicial. Assim, determinar a incidência da correção monetária a partir da sentença implicaria em dupla correção do valor no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença.

Portanto, a correção monetária pelo índice do INPC deve incidir a partir do ajuizamento da ação, considerando que o valor já foi atualizado até esta data.

Quanto aos juros moratórios, a sentença determinou que incidissem a partir da citação. A apelante, por sua vez, sustenta que, por se tratar de mora
ex re
(obrigação positiva e líquida), os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme dispõe o art. 397, caput, do Código Civil.

Também neste ponto assiste razão à apelante.

O art. 397, caput, do Código Civil estabelece que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Trata-se da chamada mora ex re, que se caracteriza pelo simples inadimplemento da obrigação no termo ajustado, sendo desnecessária a interpelação do devedor.

No caso dos autos, verifica-se que a obrigação decorrente do contrato de cheque especial e do empréstimo é positiva e líquida, com vencimento certo, de modo que a mora do devedor se configura automaticamente pelo simples inadimplemento no termo ajustado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo (mora ex re), os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, e não da citação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. 1
. Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Precedente da Corte Especial:
EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014. 2. No caso, trata-se de ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 1333791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 24/03/2015, DJe 30/03/2015) – grifei.

Nesse mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MORA EX RE – INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

“Incidência de juros de mora e correção monetária desde a data do vencimento da prestação, no caso de mora 'ex re'. Precedente da Corte Especial” (AgRg no REsp no 1372546/MG)

(N.U 1000707-66.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, determinando que a correção monetária pelo índice do INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025